Tribunal: CARF
Processo: 10510.721425/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do lançamento quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ACESSÓRIO REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
GFIP. RETIFICAÇÃO. CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente, ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de controle.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721425/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do lançamento
quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições
devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das
rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ACESSÓRIO
REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente
considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de
obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721425/2010-30
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

GFIP. RETIFICAÇÃO. CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS
(mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de
controle.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da
novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas
por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art.
32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 239/250), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 227/233), proferida em sessão de 08/05/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-30.573, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por obscuridade do
lançamento. O Relatório Fiscal e os anexos do AI trazem informações seguras e
detalhadas sobre a infração praticada e a respectiva fundamentação legal.
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91,
apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
GFIP. RETIFICAÇÃO. CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma chave),
a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a
Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente, ou é
considerada uma duplicidade, dependendo do número de controle.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter o contribuinte acima identificado
apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32,
inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art.
225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999.

A Fiscalização relata que a Autuada não declarou pagamentos a título de pro
labora nas competências 05/2006, 06/2006, 08/2006, 10/2006, 12/2006, 05/2007 e
10/2007, assim como omitiu segurados com vínculo de trabalho. Os segurados não
declarados foram identificados, com suas remunerações, nas folhas de pagamento e
contabilidade disponibilizados para esta auditoria, de acordo com o exame dos Anexos I
a V.

Consoante o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 7), a multa é o
equivalente a contribuição devida e não declarada, calculada, por competência, em
função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no art.
32, parágrafo 4o da Lei 8.212, de 1991, totalizando o valor de R$ 357.947,50 (trezentos
e cinquenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

O valor utilizado para o cálculo foi o atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 408, de 17/08/2010 (planilha anexa contendo cálculo da multa, fl. 8).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

Ainda, o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa esclarece que com a publicação
da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser avaliada a aplicação da penalidade mais
benéfica ao contribuinte, de acordo com as tabelas que ilustram o Relatório Fiscal.

Consta dos autos o Termo (fl. 13) que informa a apensação deste ao processo
10510.721408/201001 (processo principal).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A Autuada foi cientificada do lançamento em 20 de dezembro de 2010,
conforme assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 19 de janeiro de
2011, apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.

Preliminar. Auto de Infração constituído irregularmente. Insubsistência.
Nulidade. A Impugnante suscita a nulidade da exigência fiscal, posto que o Auto de
Infração em que se assenta não pode subsistir, porquanto fora constituído indevida e
irregularmente, em função do que determina o artigo 142 do CTN e artigo 293 do
Decreto 3.048/1999, com nova redação dada pelo art. 2o do Decreto no 6.103/2007,
conforme segue demonstrado. Cumpre ressaltar que, no intuito de se assegurar o direito
ao contraditório e garantir a ampla defesa prevista na Carta Magna, é imprescindível
que o respectivo instrumento de formalização da exigência fiscal apure com precisão e
clareza o montante da suposta infração. No Relatório COMPMULTA estão ausentes os
cálculos matemáticos utilizados na apuração da multa anterior e da multa atual.
Pergunta-se como se chegou a esses valores? Destarte, a ausência dos cálculos
detalhados impossibilita a Impugnante entender e conferir os valores relativos ao
lançamento aqui combatido. Por conta dessas irregularidades, o Auto de Infração ora
contestado, contempla erro formal, demandando graves prejuízos ao entendimento da
matéria apenada. Lançamento aperfeiçoado nestas condições, reporta-se nulo por
impedir o direito constitucional de defesa.

Mérito. Ressalta que as GFIP envolvendo o período fiscalizado foram todas
apresentadas tempestivamente, no entanto, existem várias GFIP retificadoras,
informação que se confirma através do Anexo VII - Lista de Declarações (GFIP), que
compõe o Auto de Infração. Oportuno informar que no procedimento de retificação,
houve atitude diferente das orientações regidas no Manual SEFIP. Isso porque ao
regularizar alguns dados mediante as Declarações GFIP retificadoras, não se atentou em
respeitar (repetir) aqueles corretamente informados nas GFIP iniciais entregues nos
respectivos prazos, pensando-se que as retificadoras atuavam corrigindo as primeiras
GFIP. No entanto, no processamento das GFIP retificadoras, são acatados somente os
dados nelas informados, portanto apenas aqueles que foram retificados. Entende a
Impugnante que ao computar as GFIP retificadoras agregadas às GFIP iniciais não há
informações incorretas ou omissas, nem declarações entregues fora do prazo. Evidência
que houve erro material no preenchimento das Declarações GFIP, portanto é imperioso
que se procedam às retificações, cabendo à autoridade administrativa corrigi-las de
ofício, o que logo se requer. Pugna pelo cálculo da multa pela legislação superveniente
(Lei 11.941/2009. Enfim, diante da argumentação acima aludida, corroborada com as
provas documentais hábeis e idôneas anexadas a este processo, entende a Impugnante
ser totalmente improcedente e indevido o lançamento aqui guerreado e por via de
consequência, descabido o crédito tributário cobrado, devendo por justiça, ser cancelado
o auto de infração, face aos princípios da estrita legalidade.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10510.721408/2010-01 (e-fl. 13, patronal). Os autos ainda estão apensados ao Processo n.o
10510.721409/2010-47 (segurados) e 10510.721410/2010-71 (Terceiros).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/05/2012, e-fl. 236, protocolo recursal em 29/06/2012,
e-fl. 239), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por insubsistência
e irregularidade no auto de infração. Faltaria clareza no ato constitutivo e precisão. Haveria
violação, dentre outros, do art. 142 do CTN.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa, aliás o recurso
repete a impugnação sem trazer novos elementos ou razões para demonstrar eventual equívoco
na decisão recorrida.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Afirma a Impugnante que estão ausentes os cálculos matemáticos utilizados na
apuração da multa anterior e da multa atual. Pergunta-se como se chegou a esses
valores? Destarte, a ausência dos cálculos detalhados impossibilita a Impugnante
entender e conferir os valores relativos ao lançamento aqui combatido. Tal preliminar
não prospera.

A infração cometida e os respectivos fundamentos legais estão devidamente
explicitados na folha de rosto do AI, no Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da
Multa e na Planilha Anexa que discrimina o cálculo da multa imposta (fls. 6-8).

O presente AI tem conexão com o processo principal, onde estão juntados os
Anexos I a V, mencionados no Relatório Fiscal da Infração e que discriminam por
segurados e totalizam os valores das bases de cálculo não declaradas.

Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem
informações seguras e detalhadas sobre a penalidade aplicada e sua base legal.
De mais a mais, não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do
lançamento quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a composição da multa e de seu cálculo.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Importante, de início, consignar que os presentes autos são acessórios dos
processos principais julgados conjuntamente nesta sessão.
Alega o recorrente que para o período fiscalizado houveram GFIP retificadoras
em diversas ocasiões e ao corrigir dados não se atentou de repetir aqueles outrora corretos e já
entregues, perdendo-se a informação por equívoco face a regra do sistema e, deste modo, se
gerou disparidades, mas que os sistemas da Receita Federal podem, de ofício, apurar as
informações corretas, de modo a não ser possível a imposição da multa.
Aduz, portanto, que houve erro de preenchimento, mas que não pode ser
penalizado e cobrado em multa indevida. Sustenta que o julgador de piso reconheceu uma
procedência parcial da impugnação no processo principal, mas não analisou corretamente as
bases de cálculo e exigiu contribuições indevidas com supedâneo em GFIP contendo erro de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

preenchimento sem análise de ofício dos reais valores. Assevera que deveria a autoridade
julgadora corrigir de ofício, computando os dados constantes das GFIP retificadoras adicionados
aos das GFIP iniciais (originais), de modo que não há tributo adicional a recolher. Conclui que
“ao se juntar de ofício as bases de cálculos das GFIP originais e retificadoras deixam de existir
as supostas contribuições não declaradas”.
Pondera que houve erro no procedimento de autuação, vez que não se intimou
para retificar.
Conclamou por uma diligência no processo principal para constatar que não há
débitos por restar pendente a apropriação de créditos a compensar no procedimento fiscal. Diz
que o objetivo é sanar as dúvidas quanto às apropriações dos recolhimentos das contribuições
terceiros questionadas.
Considerando que o julgamento é conjunto com o processo principal e que
naqueles autos apensados decidi por realizar a diligência, bem como, diante das ponderações,
planilhas elaboradas e documentos presentes naquele processo e nos sistemas informatizados da
Receita Federal, é importante que a fiscalização confirme, ou não, as alegações do contribuinte,
analisando se há apropriações que possam ser realizadas para reduzir ou quitar os débitos,
entendo por bem baixar os autos em diligência, a fim de que se processe com as verificações e
informações de estilo e nestes autos informe se a multa precisaria ser recalculada, caso
apropriados os eventuais créditos alegados.
No entanto, vencido quanto a diligência no processo principal, se tornando
desnecessário repetir a proposta nestes autos, tendo o Colegiado entendido, para negar a
diligência nos autos principais, que apropriações são efetivadas apenas em processo de
restituição ou de compensação, que não é o caso presente dos autos principais no qual se discute
lançamento de ofício, assim como considerando que, para o colegiado, a última GFIP
retificadora transmitida tem força confessória, passo a enfrentar o mérito curvando-me as
premissas que acabam por ser postas pela maioria em julgamento colegiado.
Pois bem. Nesta mesma sessão de julgamento foi decidido sobre os processos
principais apensos, devendo este julgamento se pautar nas mesmas premissas daquele.
Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

No que concerne à infração praticada, constitui obrigação tributária acessória, de
acordo com disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, na redação vigente
à época dos fatos geradores, in verbis:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

do INSS. (Acrescentado pela MP no 1.59614, de 10/11/97, de 10/11/97, convertida
na Lei no 9.528, de 10/12/97)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
(...)
(Acrescentado pela MP no 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei no 9.528, de
10/12/97)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Acrescentado pela MP no 1.596-14,
de 10/11/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97).

A Fiscalização constatou que, no período de 05/2006 a 05/2007, o contribuinte
não cumpriu os ditames da legislação sobre a matéria ao deixar de incluir em GFIP fatos
geradores de contribuições previdenciárias descritos no Relatório Fiscal da Infração (fl.
6). Assim, a infração restou plenamente caracterizada.
Mérito. Retificação de GFIP feita em desacordo com o Manual.

Quanto às retificações de GFIP perpetradas pela empresa de forma equivocada,
desprezando as normas contidas no Manual da GFIP, não se prestam a afastar o
lançamento realizado. Isto porque não havia escolha para o Fiscal senão considerar
como declarado em GFIP os valores contidos na última retificação realizada pelo
conceito de “chave” existente.

A partir da implantação da versão 8.0 do SEFIP, houve uma mudança no
processamento dos dados veiculados em GFIP, criando-se o conceito de “chave”. GFIP
transmitida posteriormente como a mesma chave substitui a anterior e é considerada
como sua retificadora, de acordo com o Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela
Instrução Normativa MPS/SRP no 11/2006:
7.2 - Chave de uma GFIP/SEFIP
O conceito de chave de uma GFIP/SEFIP tem utilização fundamental para a
Previdência Social. Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a
identificam. A chave é composta, em regra, pelos seguintes dados:
→ CNPJ/CEI do empregador/contribuinte – competência – código de
recolhimento – FPAS.
Para a Previdência, deve haver apenas uma GFIP/SEFIP para cada chave.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de
controle.

O equívoco na retificação das GFIP quem cometeu foi a própria empresa que não
atentou para as normas contidas no Manual de Preenchimento acima transcrito.

Ademais, a declaração em GFIP e eventuais retificações são de obrigação da
empresa e não da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa mais benéfica
Ainda em relação multa, o recorrente pretende, ao menos, sua redução. Cita a
retroatividade benigna decorrente da Medida Provisória n.o 449.
Noutro prisma, mantida a multa da obrigação acessória, como houve mudança
legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da
legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e por considerar que não se cuida de multa de obrigação principal, mas sim de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal
com multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se
afastar o entendimento, até então vigente, por força da referida súmula, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei no 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721425/2010-30

no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, com parcial razão o recorrente devendo se observar o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991 conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as disposições do art. 32
da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 279
DF CARF MF
Original